Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702278-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCILENE EVANGELISTA ALVES AGRAVADO: RAFAELA ALVES DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUCILENE EVANGELISTA ALVES em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização no 0731783-62.2021.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante. Em consulta ao sistema PJE de 1a Instância verifica-se que foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos em relação à agravante (ID 114764215 dos autos de origem). Intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o seu interesse no prosseguimento do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022 18:56:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador